Tribunal: STF
Processo: Rcl 52662
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. C.H.T alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral (REsp n. 1.816.042), aplicado de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE n. 598.365/MG (Tema 181), ao tempo em que deixou de reconhecer a incidência, ao caso, da orientação assentada no julgamento do RE n. 363.889 (Tema 392). 



    Sustenta a parte reclamante que o recurso extraordinário em tela não discutiu pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas o próprio fundamento de mérito que embasou o provimento do recurso especial, razão pela qual a vedação contida no Tema 181 não se aplica ao caso vertente.



    Aduz, ainda, a pertinência do Tema 392 para o deslinde da controvérsia, na medida em que esta Corte reconheceu, no julgamento do “leading case”, a inoponibilidade da coisa julgada e de outros obstáculos de natureza processual para a repropositura de ação de investigação de paternidade.



    Busca-se, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação, declarando-se a inaplicabilidade da orientação firmada no Tema 181 e o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no agravo de instrumento n. 1.049.15.008729-0/001, ou, alternativamente, a remessa dos autos a esta Corte para julgamento do recurso extraordinário aviado ou, ainda, a determinação de que o Superior Tribunal de Justiça realize novo juízo de admissibilidade daquele sem o óbice atinente ao referido Tema do Ementário da Repercussão Geral. 



    Foi deferida liminar para para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do REsp n. 1.816.042 até o exame de mérito desta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclarece que, no dia 26 de novembro de 2019, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto por W. M.V.B - sucedido por A.C.M.V.B e outros, e que, em 20 de fevereiro de 2020, restou indeferido liminarmente os embargos de divergência interpostos por C.H.T, sendo o subsequente agravo interno desprovido. Informa, ainda, que em 9 de agosto de 2021, reconsiderou anterior decisão proferida e negou seguimento ao recurso extraordinário aviado por C.HT, e que os embargos de declaração opostos não obtiveram êxito, sobrevindo agravo interno, o qual foi desprovido. Em 22 de março de 2022, foram opostos novos embargos de declaração, que foram rejeitados, ocorrendo o trânsito em julgado em 4 de abril de 2022.



    As partes beneficiárias apresentaram contestação. Discorrem sobre o tema de fundo. Pontuam que o versado no julgamento do Tema 392 não coincide com o debate travado na origem, aduzindo que o ora reclamante pretende o alargamento da hipótese de relativização da coisa julgada. Salientam que os aspectos técnicos do exame realizado são insuperáveis, pelo que entendem que os argumentos lançados na inicial não merecem prosperar.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela procedência do pedido. Segundo afirma, uma vez que, no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça examinou o mérito da demanda, não se limitando ao exame de sua admissibilidade, foi erroneamente utilizado o Tema 181 para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante. Diz da pertinência do Tema 392. Entende que o ato reclamado deve ser cassado, com a determinação do regular processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à parte autora.



    Como se sabe, referida tese de repercussão geral possui a seguinte redação:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    O órgão judicial reclamado, de outro lado, assim fundamentou a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante:



    Com efeito, consignou-se que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso especial interposto pelos ora embargados para extinguir a ação sem resolução do mérito, salientando que a matéria relativa à ausência de confiabilidade, efetividade ou grau de certeza do exame de DNA previamente realizado não fora suscitada perante as instâncias ordinárias, o que impediu a apreciação da referida questão. 



    Salientou-se que, nos autos do RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    Concluiu-se, por derradeiro, que, não tendo o acórdão recorrido analisado a matéria ora ventilada, não há repercussão geral, motivo pela qual incide o Tema 181/STF.



    O recurso especial em questão – objeto do recurso extraordinário que se busca destrancar – recebeu a seguinte ementa:



     RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INVESTIGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXAME DE DNA NEGATIVO. 



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, deve-se dar prevalência ao princípio da verdade real nas ações de estado, como as de filiação, admitindo-se a relativização da coisa julgada, quando na demanda anterior não foi possível reconhecer o vinculo filial por insuficiência de provas.



    2. No caso dos autos, a ação de investigação de paternidade anterior foi julgada improcedente, inclusive com a realização de exame de DNA, situação que não se subsume àquelas que deram origem à orientação jurisprudencial do STJ e do STF.



    3. Impossibilidade de se admitir o processamento e julgamento da segunda ação investigatória quando a filiação tenha sido rechaçada por sentença transitada em julgado amparada em prova genética e cuja causa de pedir deixa de abordar eventual questionamento acerca do acerto ou da lisura do exame anterior.



    4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EXTINGUINDO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Depreende-se, portanto, que o aresto combatido pelo recurso extraordinário do reclamante analisou, efetivamente, o objeto recursal, não se limitando ao simples exame de sua admissibilidade, tanto que foi provido. 



    Essa circunstância torna de todo impertinente a aplicação do Tema 181 como fundamento da negativa de acesso à via extraordinária.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise novamente as condições de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, sem aplicar-lhe o óbice contido no Tema 181 da Repercussão Geral.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente